Tribunal: TJDFT
Processo: 0746840-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DESPACHO Conforme informação do agravante, foi prolatada sentença que extinguiu o processo de origem com resolução do mérito em 22/07/2021. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105